Tribunal: TJES
Processo: 5000012-43.2025.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-43.2025.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000012-43.2025.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE MARATAIZES

JUÍZO DE ORIGEM:
MARATAIZES – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR
na qual a requerente aduz que é servidora efetiva do Município requerido e este, ao efetuar o pagamento das horas extraordinárias o faz com base somente no vencimento base, quando a base de cálculo deve ser o vencimento base do servidor acrescido de outras vantagens permanentes ou recebidas com habitualidade. Dessa forma, pleiteou a condenação do requerido ao pagamento das diferenças apuradas em relação ao serviço extraordinário, considerando o valor pago pelo Município e aquele que entende devido.

O juízo sentenciante entendeu que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 53/1997, art. 94, o serviço extraordinário deve ser remunerado com base na hora normal de trabalho, concluindo que esta diz respeito ao vencimento base do servidor. Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que a hora normal de trabalho do servidor corresponde a sua remuneração e não ao vencimento base.

Entendo que assiste razão a recorrente, razão pela qual
a sentença deve ser reformada.
Explico.

Ao dispor sobre o pagamento do serviço extraordinário o art. 7º, inciso XVI da CRFB/1988, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, também da Constituição, preceitua que este será equivalente a, no mínimo, 50% da
remuneração
do serviço normal. A melhor interpretação do dispositivo constitucional conduz à conclusão de que a base de cálculo do serviço extraordinário deve ser a remuneração integral do servidor.

Tal interpretação encontra respaldo no
art. 66 da LCM 53/1997
, que conceitua
remuneração como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei
. Logo, é
essa remuneração integral que deve servir de base para o cálculo do adicional de serviço extraordinário
.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA C/C CONDENATÓRIA DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. HORAS EXTRAS. ADICIONAL. ÔNUS DA PROVA. BASE DE CÁLCULO. CONSECTARIOS LEGAIS. HONORARIOS ADVOCATICIOS. SENTENÇA REFORMADA.
I. O adicional de horas extras e direito constitucional, previsto no artigo 7º, inciso XVI, da CF/88, o qual dispõe que o serviço extraordinário deve ser remunerado com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação a hora normal trabalhada, extensível aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CF/88. II.
É irrelevante que o acréscimo provisório seja nominado como compl. Carga horária. Professor, porquanto constitui, em verdade, prorrogação da carga horária original do autor/apelante, fundado na necessidade de substituição de outro profissional, o que não é motivo para afastar-se o direito ao recebimento das horas extras. III. Incontroverso que o autor/apelante cumpriu carga horária superior à normal, conforme contracheques jungidos aos autos, razão pela qual faz jus à percepção do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o acréscimo da carga horária suplementar. lV.
O cálculo do valor das horas extras deverá incidir sobre o valor da remuneração do servidor público e não sobre o vencimento.
V. Quanto aos consectários legais, no período anterior a 09/12/2021, devem incidir juros de mora, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E; e, a partir de 09/12/2021, o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). lV. Os honorários advocatícios sucumbenciais deverão ser fixados após a fase de liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5764707-94.2022.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Breno Caiado; DJEGO 29/02/2024).

FUNCIONALISMO.

HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. Cálculo que deve ser realizado sobre vencimento, acrescido das verbas não eventuais. Inteligência do arts.
7º
,
XVI
, e
39
,
§ 3º
, da
CRFB
bem como da Sumula Vinculante nº 16.
Reflexos apenas nas férias e no terço constitucional. Reforma parcial da sentença. Critérios de juros e correção monetária deverão observar o posicionamento do E. STF após julgamento da modulação dos efeitos no Tema 810. Recurso e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apl-RN
1001459-79.2017.8.26.0210
; Ac. 12278966; Guaíra; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Souza Meirelles; Julg. 03/03/2019; DJESP 14/03/2019; Pág. 2983).

Assim, entendo pela reforma da r. sentença, a fim de acolher o pedido inicial.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

CONDENO
o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a:
a)

incluir na base de cálculo
das horas extraordinárias da servidora JOSIANE BONADIMAN FELICIANO TAYLOR todas as verbas pecuniárias que integram sua remuneração, nos termos da legislação aplicável;
b)

pagar as diferenças
decorrentes do recálculo, conforme demonstrativo do ID 13883979, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora.

A correção dos valores a serem pagos a recorrente deverá observar os seguintes parâmetros:

·

até 08/12/2021 – correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810 STF e 905 STJ);

·

a partir de 09/12/2021 – SELIC (EC 113/2021 – art. 3º).

Sem condenação em custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)